Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702955-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZANIRA BEZERRA DO VALE, MAURICIO PEREIRA TEIXEIRA AGRAVADO: SERGIO BRITO ELOI, ILMAR ANDRADE DE CAMARGOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse proposta pelos agravantes, deferiu parcialmente a liminar “apenas para DETERMINAR que as partes não realizem atos de alienação do imóvel localizado à SMLN TRECHO 07, CONJUNTO 01, LOTE 94-A, NÚCLEO RURAL CAPOEIRA DO BÁLSAMO, CHÁCARA CRISTO É VIDA, LAGO NORTE, sob pena de fixação de multa”. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) as cessões de direitos juntadas demonstram que o imóvel pertence a eles desde 2010; 2) as fotografias e os depoimentos também evidenciam a posse exercida por eles, pois a chácara tem uma pequena edificação com boa aparência, encontra-se devidamente murada e possui portão com cadeado que foi arrombado pelos agravados; 3) o esbulho está comprovado também pelas fotos do agravado Sérgio dentro da chácara, onde colocou vários veículos de origem suspeita; 4) em 15/01/2009, Francisco Pereira da Silva e o 2o agravado, Ilmar Andrade de Camargos, adquiriram uma chácara medindo 5.000 m2/Chácara Cristo é Vida, localizada no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo/Lago Norte, onde cada um ficou com 2.500m2 da área comprada; 5) em 08/10/2010, Franciso vendeu sua fração de 2.500m2 para a 1a agravante, Luzanira; 6) assim que adquiriu a fração de 2.500m2, a agravante Luzanira ora alugava o imóvel, ora colocava um caseiro para exercer vigilância, já que também plantava no local, visitando sempre o imóvel; 7) em 06/11/2023, a 1a agravante vendeu a fração de 1.500m2 da sua chácara (denominada 94-A) para o 2o agravante, Maurício, permanecendo com a posse da área remanescente (1.000m2); 8) os documentos/títulos juntados aos autos são provas mais que suficientes da posse legítima dos agravantes sobre o terreno sub judice (2.500m2) há mais de 15 anos; 9) em mai/2016, portanto, após 6 anos da compra feita pela agravante Luzanira, o 2o agravado, Ilmar, deerrubou o muro que divide as respectivas chácaras – 94 e 94A – numa tentativa de esbulho que, de pronto, foi rechaçada e comunicada à autoridade policial; 10) após essa primeira tentativa de esbulho, a chácara não foi mais alvo de invasão até que, em 03/12/2024, ao visitar a sua chácara, o agravante Maurício percebeu que o cadeado do portão tinha sido trocado e que dentro do seu imóvel havia vários veículos estacionados, tendo aparecido um homem que se identificou como caseio do 1o agravado, Sérgio; 11) em contato com o agravado Sérgio, este informou que havia alugado a chácara do agravado Ilmar, que reside em uma chácara vizinha e confirmou essa informação; 12) o primeiro comprador, Francisco, compareceu tanto perante a autoridade policial quanto em juízo e declarou que o 2o agravado, Ilmar, também já tinha tentado invadir a sua chácara; 13) o 2o agravado, Ilmar, possui uma longa ficha criminal por vários crimes (ameaça, furto, apropriação indébita, injúria, lesão corporal, estelionato, tentativa de homicídio e crime ambiental), tendo, inclusive, ficado preso cautelarmente em várias oportunidades, o que denota uma personalidade violenta que despreza a lei. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a liminar de reintegração de posse da chácara, cominando multa aos agravados em caso de novo esbulho. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme constou da decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse: “(...) a posse exercida pelos autores não restou comprovada. Em sua oitiva, os autores afirmaram que o terreno era ocupado por pessoas conhecidas da primeira autora, que vieram a deixar o local em dezembro de 2024. Disseram que logo após a desocupação tiveram ciência da invasão do terreno pelo primeiro réu, Sr. Sérgio. A primeira autora ainda afirmou que o suposto muro derrubado em 2016, foi reconstruído logo depois, tendo o ingresso do primeiro réu na posse se dado em caráter clandestino, violento e precário. Por sua vez, a única testemunha ouvida pela audiência, Sr. Francisco, possui desavenças com o segundo réu e possuidor da outra metade da chácara, Sr. Ilmar. Disse que as frações foram divididas por cerca de arame à época da compra, em 2009. Além disso, indagada por este Juízo, a testemunha disse não ter mais comparecido ao local após a venda da sua parte à primeira autora, Sra. Luzanira, fato que ocorreu em 2010. Assim, a testemunha nada soube dizer sobre o exercício efetivo da posse pelos autores, menos ainda sobre os atos de esbulhos alegados. Os autores, portanto, não lograram fazer prova mínima da posse fática por eles exercida, uma vez que não trouxeram testemunhas que corroborassem o exercício da posse por si ou por terceiros. Além disso, ao que tudo consta dos autos, os autores não residem e nunca residiram no local. Vale ressaltar que em ação possessória tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. A posse anterior dos autores, portanto, condição essencial para concessão de liminar em ação possessória, precisa ser melhor esclarecida, inexistindo, por isso, plausibilidade das alegações, necessária para a concessão da tutela de evidência com a ordem de desocupação imediata pretendida. (...) O risco de dano também não se faz presente no caso com a manutenção da situação fática de posse atual sobre o bem, pois, além de a parte autora não residir do imóvel, eventuais prejuízos financeiros por ela suportados poderão ser cobrados oportunamente, caso demonstrada a veracidade de suas alegações. (...) Sendo assim, não estando devidamente comprovada a posse do imóvel, não é possível o deferimento da liminar de reintegração de posse, faz-se necessária dilação probatória, o que não se coaduna com esta fase processual. Também não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes que não possa aguardar ao menos a instauração do contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator